Tribunal: TJES
Processo: 5001498-81.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001498-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO CORTTES FALCAO
COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº 5001498-81.2022.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO CORTTES FALCAO
COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PEDRO CORTTES FALCÃO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
J
U
ÍZO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
, nos autos do processo tombado sob nº
000
6183-14.
2018.8.08.004
8
, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 08/6/2018, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29 e art. 288, todos do Código Penal.

Sustenta a Defesa constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, visto que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 04 (quatro) anos.

Diante de tais fatos, pugna pela concessão da presente ordem, decretando-se o relaxamento da prisão do paciente e a expedição de alvará de soltura.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2912421.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2932604, opinando pela denegação da ordem, por ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

Memoriais apresentados pela Defesa no Id. 2945047.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 21 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001498-81.2022.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO CORTTES FALCAO

COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PEDRO CORTTES FALCÃO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
J
U
ÍZO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
, nos autos do processo tombado sob nº 0006183-14.2018.8.08.0048, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 08/6/2018, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29 e art. 288, todos do Código Penal.

No caso em apreço, sustenta a Defesa a ilegalidade da prisão do paciente em virtude do excesso de prazo para o término da instrução processual.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Emerge da Denúncia (ID. 2198583) que, no dia 12 de janeiro de 2018, por volta das 13h30m, na Avenida Perimetral, Bairro Maringá, Serra, o paciente e os corréus Amanda Marcos de Brito dos Santos, Davidson Chaves, Maria da Penha Uchoa Braz, Fagner Uchoa Braz, Waleska Uchôa Dutra, João Pedro Vago de Souza, Paulo Sérgio Ferreira Costa, Gabriel Borges Viana, Igor Corrêa Gonçalves da Silva, Deiverson Bernardo de Oliveira e Alan de Jesus Andrade, em comunhão de vontades e ações, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Eduardo Henrique Ferreira da Silva Júnior, que fora atingida por disparos de arma de fogo, decorrentes da ação conjunta dos acusados, que lhe provocaram o óbito.

De acordo com as informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID. 2912421, o paciente fora preso preventivamente em 08/6/2018, tendo a instrução criminal sido iniciada com a oitiva de 05 (cinco) testemunhas arroladas pelas partes, sendo necessária a designação de novo ato em continuação para o dia 05/5/2020, todavia, restou impossibilitada a realização do ato designado, em razão da eclosão da pandemia mundial do Coronavírus e o advento de sucessivos Atos Normativos do TJES, implementando regime de plantão extraordinário. Consta, ainda, que não obstante a inocorrência de duas audiências designadas no feito, a eclosão da pandemia acabou por dilatar a instrução processual. Esclarece, também, que a quantidade de réus, a extensão dos autos (07 volumes), os sucessivos pedidos de liberdade formulados em favor dos mesmos e os reiterados
Habeas Corpus
impetrados vêm prolongando a instrução neste feito, ressaltando que, até o momento, foram 15 (quinze) testemunhas arroladas pelas partes. O feito atualmente aguarda a realização da Audiência de Instrução aprazada para o dia 19/10/2022.

À vista disso, insta salientar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania,
“
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021)”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que
“devem ser sopesadas, no exame do tempo decorrido para a instrução processual, as particularidades do caso concreto, como o elevado número de réus e de testemunhas, a formulação de sucessivos pedidos pelas defesas dos acusados e a suspensão dos atos processuais em razão da pandemia do coronavírus” (HC n. 715.224/PE, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 14/03/2022).

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de 04 (quatro) anos, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito de homicídio qualificado, o elevado número de denunciados (doze, no total) e testemunhas, bem como o fato de que a superveniência da pandemia de Coronavírus foi advento imprevisível e extraordinário, que abalou toda a comunidade mundial e demandou adaptação por parte, inclusive, de todos os atores processuais, sendo inevitável e compreensível a ocorrência de alguns atrasos na tutela jurisdicional, de modo que o atraso na marcha processual não é decorrente da desídia do Órgão Jurisdicional na condução do processo.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não visualizo afronta ao princípio da razoabilidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, se considerarmos a designação da Audiência de Instrução e Julgamento para o dia
19/10/2022
.

Nesse quadrante, consoante bem ressaltou o Douto Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, em seu parecer ministerial acostado no Id. 2932604,
“
da simples consulta da tramitação processual, cotejando-a com as informações fornecidas pelo julgador de 1º grau, extrai-se, sem maiores complexidades, o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001498-81.2022.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO CORTTES FALCAO

COATOR: JUIZO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAR INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO COMPLEXA COM ELEVADO NÚMERO DE DENUNCIADOS E TESTEMUNHAS. SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. NÃO CONFIGURADA DESÍDIA ESTATAL NO ATRASO DA MARCHA PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Assim, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. Precedentes STJ.

3. Devem ser sopesadas, no exame do tempo decorrido para a instrução processual, as particularidades do caso concreto, como o elevado número de réus e de testemunhas, a formulação de sucessivos pedidos pelas defesas dos acusados e a suspensão dos atos processuais em razão da pandemia do coronavírus. Precedentes STJ.

4. Não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de 04 (quatro) anos, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito de homicídio qualificado, o elevado número de denunciados e testemunhas, bem como o fato de que a superveniência da pandemia de Coronavírus foi advento imprevisível e extraordinário, que abalou toda a comunidade mundial e demandou adaptação por parte, inclusive, de todos os atores processuais, sendo inevitável e compreensível a ocorrência de alguns atrasos na tutela jurisdicional, de modo que o atraso na marcha processual não é decorrente da desídia do Órgão Jurisdicional na condução do processo.

5
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.